Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DE BENS. PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ANÁLISE CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O regime de previdência complementar tem natureza de direito privado, com ingresso de caráter facultativo, complementar e autônomo em relação ao regime geral de previdência social, possuindo como uma de suas principais características a natureza contratual, intimamente vinculada à necessidade de prévia formação de reserva financeira. Assim, essa reserva financeira, ainda que de natureza complementar, pode estar protegida ou não pelo manto da impenhorabilidade, à luz do art. 833, IV, do CPC, devendo o juiz verificar a impossibilidade de sua constrição casuisticamente, a depender do fato de sua utilização estar destinada à subsistência do participante e de sua família.
2. No caso concreto o executado/agravante não demonstrou que a quantia constrita comprometesse, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura, o que, por si só – em tese – permitiria a penhora do saldo do plano previdenciário e a liberação da quantia à parte credora.
3. Inexistindo demonstração de que o plano previdenciário do devedor se destine ao seu sustento e de sua família ou à aposentadoria, propriamente dita, poder-se-ia manter a penhora e determinar a liberação da quantia ao exequente, para satisfação parcial do crédito.
4. Precedente: Acórdão 1391211, 07099242720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 14/1/2022.
5. RECURSO DESPROVIDO.